Tribunal: TJDFT
Processo: 0710137-82.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. REDISCUSSÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou procedente o pedido para condená-la a ré a entregar a parte autora os dois andaimes que recebeu em comodato.
2. Na origem, a parte autora narrou que no segundo semestre de 2022 emprestou à parte ré dois andaimes e esta, não os restituiu.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos. Foram ofertadas contrarrazões (ID 63641608).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise do cerceamento de defesa e a alegação de insuficiência da prova produzida nos autos.
5. Em suas razões recursais, a ré sustentou que não foi devidamente informada de que deveria apresentar defesa escrita, o que resultou em cerceamento de sua defesa. Afirmou que a prova juntada aos autos pela autora consiste em uma única fotografia, que mostra os andaimes encostados em uma parede, o que não comprova que os objetos lhe pertençam ou que foram emprestados à recorrente e não devolvidos. Sustenta desconhecer a existência dos andaimes.
6. Verifica-se que a ré, na audiência de conciliação, foi devidamente intimada a apresentar defesa escrita e indicar as provas a produzir (ID 63641581), não devendo ser acolhida a alegação de cerceamento de defesa.
7. Em que pese a presença na audiência de conciliação, a ré, ora recorrente, deixou de se contrapor às alegações aduzidas pela parte autora, induzindo à presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, e levando o Juízo de origem a concluir pela restituição dos andaimes. Acrescente-se que a parte ré tem o ônus de alegar na contestação todas as matérias de defesa que possuir, mesmo que contraditórias (princípio da eventualidade), bem como apresentar os respectivos documentos comprobatórios (CPC, art. 336). Não o fazendo, tem-se operada a preclusão, salvo se provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior (CPC, art. 1.014).
8. Em sede de recurso, somente se admite discussão de matérias de ordem pública que não ficam acobertadas pela preclusão. Desse modo, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso a recorrente inovar em sede recursal, suscitando questões que não foram deduzidas a tempo e modo junto ao Juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Nesse sentido: (Acórdão 1774346, 07033048220238070003, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 23/10/2023, publicado no DJE: 3/11/2023).
9. Não está evidenciada a prática de litigância de má-fé por parte da recorrida, razão pela qual resta rejeitado o pleito de aplicação de multa formulado pela recorrente.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
11. Condenado a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade restará suspensa em razão do benefício da gratuidade de justiça que lhe fora deferido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.